Tribunal: STF
Processo: Pet 11600
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de QUEIXA-CRIME subsidiária oferecida por LUIZ GERALDO BRESCIANI, “substitutiva de denúncia”, em desfavor da KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E SERVIÇOS LTDA e EASTMAN KODAK COMPANY, objetivando responsabilizá-las pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 171, 297, 298, 299, 304 e 305, todos do Código Penal.



    Consta dos autos que o Querelante, na qualidade de sócio administrador da empresa cliente das pessoas jurídicas acima, foi vítima das quereladas, “através de suas empresas, de possíveis fraudes que resultaram em grave prejuízo financeiro” (e-doc. 1 - p. 2).



    Argumenta que os fatos narrados foram enviados à Polícia Federal, “que os encaminhou ao MPF e à Receita Federal e que considerando que o Parquet tomou ciência dos fatos denunciados pelo Querelante, deixando de oferecer denúncia ou baixar em diligências complementares no prazo legal, se fez necessária a propositura da presente queixa-crime subsidiária da denúncia objetivando a instauração de ação penal em face dos Querelados” (e-doc. 1 - p. 4).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do pedido, uma vez que “não se apontou agentes com foro especial neste e. STF, na forma das alíneas b e c do inc. I do caput do art. 102 da CF”, nos seguintes termos:



    “S.m.j., dentre os querelados não se apontou agentes com foro penal especial neste e. STF, na forma das alíneas b e c do inc. I do caput do art. 102, da CF.



    Aponta-se como querelados duas empresas, sendo que o ordenamento jurídico pátrio empresas podem ser criminalmente processadas apenas por delitos ambientais - § 3º do art. 225 da CF. 



    Ainda no contexto relatado pelo requerente investigação pudesse, em tese, especificar pessoas físicas como agentes de fatos penalmente relevantes, é ônus do requerente, para fins de processamento de seu pleito nesta Suprema Corte, apontar pessoas físicas como agentes de fatos penalmente relevantes, é ônus do requerente, para fins de processamento de seu pleito nesta suprema Corte, apontar os agentes com foro penal neste e. STF. Ainda é ônus do requerente apontar as circunstâncias que firmariam, no presente momento, a competência originária deste e. STF, na forma do julgado proferido na Questão de Ordem na APN 937/RJ.



    Nos parece que nem mesmo há base, na estrutura constitucional da competência deste e. STF, a que a presente petição seja encaminhada a outro órgão jurisdicional que detenha competência para examinar o pleito do requerente.



    O requerente sempre pode litigar no foro penal adequado e deduzir o que entender de Direito.” (e-doc. 16).



    Falece competência originária a esta Corte Suprema para o processar e julgar a presente queixa-crime. 



    Com efeito, não se pode perder de perspectiva que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política.



    Na hipótese, o querelante não indicou qualquer pessoa física detentora de foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte, na forma das alíneas b e c, do inciso I, do art. 102, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, não conheço do pedido, negando-lhe seguimento, de plano, nos termos do art. 21, § 1º, da Constituição Federal.



    Dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente